Tribunal: TJDFT
Processo: 0737029-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737029-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: AGATA SOLUCOES EM ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA - ME, FRANCISCO AMADOR FERREIRA, MARCELO LUIS MIRANDA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA (exequente) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília , nos autos da Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizado em desfavor de AGATA SOLUCOES EM ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA - ME, FRANCISCO AMADOR FERREIRA e MARCELO LUIS MIRANDA FERREIRA, processo n. 0023210-23.2014.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de renovação de pesquisa aos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 141335453 dos autos de origem): “Os autos apenas poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem efetivamente a existência de bens penhoráveis ou modificação da situação financeira do devedor. Conforme consignado na decisão que determinou o arquivamento, "já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12)". E nesse aspecto, é oportuno colacionar trecho de julgamento do STJ, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, no sentido de que "...reiteração da diligência deve obedecer ao critério da razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado..." (REsp. 1199967/MG, DJe 12/06/2012)." Ante o exposto, indefiro os pedidos de ID 137737321. Tornem ao arquivo provisório, pelo prazo da prescrição intercorrente. Int.” O recorrente defende a tese de que a r. decisão agravada deve ser reformada, pois a jurisprudência da corte entende que não há impedimentos na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais disponibilizados ao Juízo, como INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD. Ao final requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, determinando-se a reiteração da pesquisa aos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD. Preparo devidamente recolhido (ID 40865827). Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator